Tribunal: STF
Processo: RE 675978
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-21
Data de publicação: 2013-03-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL APÓS A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    Repercussão geral reconhecida quanto à questão constitucional relativa ao momento de aplicação do teto constitucional, ou seja, se antes ou depois do cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição previdenciária.